Tribunal: TJBA
Processo: 8078636-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078636-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RITA REGINA MATILDE JESUS

Advogado(s)
:
MARCILIO SANTOS LOPES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RENDA INFERIOR A 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER

E DAR

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.